Tribunal: TJDFT
Processo: 0726155-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726155-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE DE SALES SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO HENRIQUE DE SALES SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (id. 130656753)[1], que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0702842-65.2022.8.07.0002, ajuizada pelo BANCO PAN S/A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo relacionado ao contrato bancário controvertido. Em suas razões recursais (id. 38027623), o réu/agravante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça, narrando situação de fragilidade econômica. No mérito, argumenta que o contrato em questão teria estabelecido taxa de juros superior, em um e meio, à média do mercado, o que representaria abusividade e implicaria a descaracterização da mora. Pontua que, à época da assinatura do contrato, a taxa média de juros do BACEN seria equivalente a 18,97% (dezoito inteiros e noventa e sete centésimos por cento), enquanto o percentual estabelecido no contrato seria de 28,69% (vinte e oito inteiros e sessenta e nove centésimos por cento). Quanto ao pedido de natureza liminar, argumenta que a probabilidade do direito estaria evidenciada em suas razões recursais, ao passo que o perigo de dano decorreria da possibilidade de alienação do automóvel pela instituição financeira, considerando que a busca e apreensão já foi efetivada. Discorre sobre a possibilidade de apreciação da matéria nesta instância recursal por força do efeito translativo, de modo que, segundo a sua tese, poderia ensejar, inclusive, a extinção do processo originário. Colaciona julgados em abono à sua tese e, ao final, requer o deferimento de medida liminar para que, em sede de efeito suspensivo, seja determinado à parte recorrida que se abstenha de leiloar o automóvel e, em sede de antecipação de tutela recursal, seja revogada a liminar deferida pelo julgador singular, restituída a posse do bem, determinados a extinção do feito principal e, sucessivamente, o recolhimento do mandado e o levantamento da ordem de restrição. No mérito, pugna pela confirmação das medidas de natureza liminar. Preparo não recolhido diante do requerimento de gratuidade. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos estampados nos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, estiver demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de um juízo de cognição perfunctório, e considerando os argumentos defendidos pela parte recorrente, tenho que os requisitos necessários ao deferimento de um provimento de natureza liminar não estão suficientemente preenchidos. De fato, a narrativa recursal não procura discutir o pagamento da dívida ou eventual falha na intimação para que o fizesse, mas suscita questão de natureza contratual que ainda sequer foi submetida ao Juízo de primeiro grau. Nesse cenário, noticiado cumprimento da liminar de busca e apreensão após regular intimação e ausência de pagamento, não vislumbro, à luz dos argumentos defendidos no presente recurso, a verossimilhança necessária ao deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, manifestar-se em contraditório. Defiro o processamento do recurso independentemente do recolhimento de preparo, considerando os documentos até então apresentados pelo recorrente (id. 38027629). Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora